Tribunal: STF
Processo: HC 215178
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Estelionato. Representação. Retroatividade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ART. 171, § 5º, DO CÓDIGO PENAL. RETROATIVIDADE. MATÉRIA DECIDIDA PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 610.201/SP, ocorrido em 24/3/2021, superou a divergência existente entre as Turmas e consolidou o entendimento de que a norma que instituiu a condição de procedibilidade, no delito previsto no art. 171 do Código Penal, não retroage para atingir os casos em que já existe o oferecimento da denúncia (HC 610201/SP, TERCEIRA SEÇÃO, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 8/4/2021). 



    2. No caso, a denúncia foi oferecida em 25/7/2019, previamente portanto à entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, razão pela qual não merece retroagir o disposto no art. 171, §5º, do Código Penal.



    3. Agravo regimental desprovido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal. Narra a denúncia que:



    “No dia 31 de julho de 2017, por volta das 15 horas e 20 minutos, na Rua do Comércio, 7, centro, nesta cidade e Comarca, o denunciado (...) obteve para si, mediante meio fraudulento, vantagem ilícita, em prejuízo das vítimas Tim Celular S. A. e (...). 



    Conforme consta nos autos, o denunciado (...), de posse dos dados cadastrais de (...), efetuou uma ligação para a empresa Tim Celular S. A., através de seu próprio telefone de número (...), simulando ser aquele (...), tendo então adquirido um aparelho de telefone celular e contratado um plano telefônico da referida empresa. 



    Por ocasião dos fatos, a vítima (...) passou a receber as faturas do plano contratado pelo denunciado, sendo que acabou pagando duas contas por engano, acreditando serem suas, visto que também possuía um plano particular com a mesma empresa”.



3. Após o recebimento da peça acusatória, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de justiça do Estado de Santa Catarina (TJ/SC). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 734.145, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, denegou a ordem. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que, “com o advento da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o delito de estelionato passou a exigir a representação da vítima. Modificou-se, portanto, a natureza da ação penal que passou de pública incondicionada para pública condicionada à representação. Por isso mesmo, o exercício da ação agora se subordina a uma condição, qual seja, a representação da vítima, que deverá se dar no prazo de 6 meses, sob pena de incidência da decadência, com a extinção da punibilidade, conforme dispõe o art. 107, IV, do Código Penal”.



5. Prossegue a narrativa para sustentar a aplicabilidade retroativa, no caso, da Lei n. 13.964/19. Alega que, “embora o entendimento da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal seja pela não retroatividade da Lei mais benéfica em processos cujo recebimento da denúncia já tenha ocorrido quando da vigência da Lei 13.964/19, a 2ª Turma da mesma Suprema Corte julgou o HC 180421/SP, decidindo-se pela retroatividade da Lei”.



6. Além disso, afirma que, no caso, “embora os fatos tenham ocorrido em julho/2017 e a denúncia oferecida aos 26.07.2019, apenas foi ela recebida aos 28.01.2020 quando já estava em vigor a Lei 13.964/2019”. Ademais, O “crime apurado (...) ocorreu no ano de 2017, sem que a vítima tenha representado criminalmente o autor do fato. Chamada a exercer eventual representação após a vigência da Lei 13.964/2019, renunciou expressamente ao direito, informando que não pretende processar criminalmente (o paciente), pois não teve prejuízo e os fatos foram esclarecidos, pois são amigos de infância conforme relatos policias, hoje ambos com quase 30 anos”.



7. A defesa requer a concessão da ordem para determinar o trancamento da ação penal.



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser concedido.



10. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).



11. Não bastasse isso, o STF já decidiu que é “[i]naplicável a retroatividade do § 5º do artigo 171 do Código Penal, às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19; uma vez que, naquele momento, a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo” (HC 187.341-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



12. No caso, o STJ não divergiu deste entendimento, ao assentar que “a denúncia foi oferecida em 25/7/2019, previamente portanto à entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, razão pela qual não merece retroagir o disposto no art. 171, § 5º, do Código Penal”.



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                             Relator